Tribunal: TJBA
Processo: 8041105-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041105-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
ELIGLEICE DE ALMEIDA JESUS, JOICE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS, VANTAGENS E ASSISTENCIA RESIDENCIAL DO BRASIL

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS, VICTOR MUNIZ LEANDRO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Anderson Rodrigues Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização em face de GOL PLUS BRASIL BENEFÍCIOS, condenando a ré ao pagamento de indenização pelos veículos sinistrados conforme tabela FIPE e danos morais no valor de R$ 5.000,00, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade no recurso interposto; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, considerando a conduta abusiva da ré que incluiu tratamento vexatório à esposa do autor, portadora de deficiência física; e (iii) saber se o percentual de honorários advocatícios deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresentou adequada impugnação dos fundamentos da sentença, expondo fatos e direito que fundamentaram o pedido de reforma, não se configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A conduta da apelada extrapolou significativamente o mero descumprimento contratual, configurando verdadeiro abuso de direito e tratamento vexatório. Os áudios e mensagens juntados aos autos demonstraram postura manifestamente abusiva e desrespeitosa, tratando de forma vexatória inclusive a esposa do autor, pessoa portadora de deficiência física.

5. A perícia judicial concluiu categoricamente pela existência de nexo causal entre o acidente e os danos nos veículos, evidenciando que a negativa de cobertura foi injustificada e baseada em sindicância unilateral e parcial com erros crassos.

6. A fixação de danos morais deve observar as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Considerando a conduta particularmente gravosa da ré e os múltiplos constrangimentos impostos, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00.

7. O percentual de honorários advocatícios de 10% mostra-se adequado às peculiaridades do caso, encontrando-se dentro dos parâmetros legais e considerando o grau de zelo profissional e a natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 595.031, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2016; TJBA, APC 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11.09.2019; TJBA, APL 05016931720188050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041105-65.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDERSON RODRIGUES ALVES e como apelada ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS, VANTAGENS E ASSISTENCIA RESIDENCIAL DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.